Tribunal: TJMT
Processo: 1012747-89.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012747-89.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que, no prazo de 06 (seis) meses, realize a reforma e ampliação das instalações elétricas do CISC de Tangará da Serra, bem assim efetue a troca do piso do local, a fim de garantir a segurança e a dignidade dos servidores, população e custodiados, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos Relatórios Técnicos acostados aos autos (Id. 1362824).

A agravante alega que não está omisso quanto à situação estrutural da 1ª Delegacia de Polícia/CISC de Tangará da Serra, já que está em tramitação o expediente n° 204959/2017, que trata sobre a reforma do prédio que abriga a aludida Delegacia, o qual encontra-se atualmente na Gerência de Fiscalização e Projetos da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Sustenta ainda a nulidade da decisão agravada, uma vez que esgota o objeto da lide, o que é vedado pela Lei no 8.437/92, bem assim porque é contrária ao previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, pois se trata de medida irreversível.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido – id. 1380185-.

Contrarrazões apresentadas conforme – id. 1481688.

Inconformado com o indeferimento do efeito suspensivo o agravante interpôs o agravo Interno, agravo este negado provimento em id. 29066643.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo reconhecimento da perda do objeto do agravo em id. 8839047.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que para determinar no prazo de 06 (seis) meses, realize a reforma e ampliação das instalações elétricas do CISC de Tangará da Serra, bem assim efetue a troca do piso do local, a fim de garantir a segurança e a dignidade dos servidores, população e custodiados, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 07/05/2018, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso para CONDENÁ-LO a obrigação de fazer consistente na realização da reforma e ampliação das instalações elétricas do CISC de Tangará da Serra/MT e efetuar a troca do piso do local, bem como quaisquer outras eventualmente existentes que comprometam a segurança e funcionamento do aludido prédio ou, alternativamente, caso evidenciada a inviabilidade da reforma postulada, que seja promovida a mudança dos serviços prestados pela 1ª Delegacia de Polícia/CISC de Tangará da Serra/MT, para outras instalações, ainda que por meio de locação, nos termos propostos no item “b” dos pedidos constante na r. exordial, e, ainda, incluir em rubrica específica as previsões e recursos orçamentários necessários ao custeio contínuo da despesas decorrentes das referidas providências, e, por conseguinte, confirmo os efeitos da tutela provisória outrora concedida. Na sequência, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Isento de honorários, por ser incabível seu recebimento pelo Ministério Público (TJMT, Ap 84662/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017).

Sem custas e despesas processuais, diante da isenção legal.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC.

Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020